Tribunal: TJMT
Processo: 1020105-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020105-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO FRANCISCO GUEDES - CPF: 022.410.091-21 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais, alegando inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes sem a devida notificação prévia, em afronta ao art. 43, §2o, do CDC. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia se refere à validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), quanto à inscrição do nome do consumidor em banco de dados negativo, e à consequente caracterização ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino, conforme precedentes nos REsp 2063145/RS e REsp 2092539/RS.

4. No caso, a ré comprovou o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo credor, restando atendido o disposto no art. 43, §2o, do CDC.

5. A ausência de comprovação de que o endereço eletrônico não pertencia ao consumidor atrai o ônus da prova, que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), não se verificando qualquer ilicitude na conduta da ré.
6. Inexistente a irregularidade na comunicação, não há falar em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação prévia de negativação realizada por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino. 2. A ausência de prova de titularidade diversa do e-mail informado pelo credor transfere ao consumidor o ônus probatório. 3. Não configurado o descumprimento do dever de notificação, inexiste dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2063145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO FRANCISCO GUEDES
, em face de sentença prolatada pela MMa. Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
d
a
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
A
ção de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
,

movida por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
.

Irresignado, o autor interpôs
as razões vistas em ID. 289465375
, reiterando a tese de ausência de notificação formal e sustentando a invalidade da comunicação exclusivamente por e-mail.

Contrarrazões foram apresentadas em ID. 28946537, defendendo a manutenção integral da sentença, com base no atual entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
,
movida por
LUCIANO FRANCISCO GUEDES
,

em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
,
sob a alegação de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem prévia notificação escrita, em afronta ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, postulou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e o pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Observa-se dos autos que o demandante teve seu nome negativado no banco de dados da ré, por débito junto ao Banco Santander S.A., do qual alega não ter sido previamente notificado.

Assim, a celeuma situa-se na suposta violação ao artigo 43, parágrafo 2o, da Lei 8.078/90, uma vez que o autor alega que não foi comunicado acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido pela ré.

Conforme o disposto no art. 43, § 2o, do CDC, os órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas.

Contudo, diante da verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores estão se agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações.

Desse modo, a exigência legal da notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar alegados danos morais que na prática, não existem.

Na verdade, a falta de notificação prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo menos não em relação ao mantenedor do cadastro.

Isso porque não há como debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que o mantenedor do cadastro não tem nenhuma informação acerca do respectivo débito.

Assim, se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o apontamento for resultado do exercício regular do direito do credor, a indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações.

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto ao credor, único que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. Aí sim, uma vez comprovada à ilicitude da inscrição, o consumidor deve ser indenizado, todavia a indenização deve ser suportada pelo responsável pelo ato ilícito.

Com efeito, o descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, §2o) pode, no máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, até que a notificação regular tenha sido cumprida.

No caso dos autos, não é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos (ID. 162032941), a mantenedora comprovou que efetuou comunicação ao autor, no endereço declinado pelos credores associados.

À vista disso, pouco importa se o autor reside no endereço para qual foi endereçada a comunicação prévia, porquanto a ré utiliza-se das informações repassadas pelos associados que, no presente caso, é o Banco Santander S.A.

Importa destacar que o Código Consumerista não exige seja comprovado o recebimento da correspondência pelo próprio destinatário, de modo que basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do consumidor para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

(TJMT, RAC no 16.070/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.07.2015 – negritei e gritei).

(TJMT, RAC no 1005636-40.2020.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.02.2023 – negritei e gritei).

Não obstante, tal entendimento já se encontra sumulado pelo d. STJ, vejamos: “
Súmula 404
– É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.” (negritei).

Assim, não há que se falar na inexistência de comunicação por parte da ré, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais ajuizada por
Luciano Francisco Guedes
em desfavor da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil)
, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo codex.(...)”. (ID. 276649891)

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside na legalidade da inscrição de negativação promovida no banco de dados (SPC Brasil)
sem a comprovação de notificação prévia física ou com aviso de recebimento
, tendo a ré alegado que a comunicação foi realizada por
meio eletrônico (e-mail)
.

É fato que o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”.

A Súmula no 359 do STJ estabelece que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
. Complementarmente, a Súmula no 404 do mesmo tribunal dispõe que
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”.

O tema posto em análise,
validade da notificação eletrônica
– via e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens – foi por muito tempo objeto de dissenso entre as Turmas do STJ, contudo a jurisprudência do STJ evoluiu sobre o tema, culminando na recente uniformização de entendimento entre a
3a e a 4a Turmas da Corte Superior
.

De fato, em julgamento mais recente, no
REsp 2063145/RS
, a 4a Turma do STJ, em acórdão de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti
, publicado em
06/05/2024
, reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovados o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino. Colaciono o julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento . STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

No mesmo sentido, a 3a Turma do STJ, ao julgar o
REsp 2092539/RS
, em 17/09/2024, alterou seu entendimento anterior, passando a
admitir a validade da notificação por meio eletrônico
(e-mail, SMS ou aplicativo de celular), uniformizando assim a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema.

Do referido julgado, extraio o seguinte trecho:

(...) 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. (...).(STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para
reconhecer a validade da notificação por meio eletrônico
, desde que atendidos os requisitos de comprovação do envio e recebimento no servidor de destino. Esta evolução jurisprudencial acompanha o desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea e observa que o CDC, em seu
art. 43, § 2o
, exige apenas que a comunicação seja feita
“por escrito”
, sem especificar o meio físico pelo qual deve ser realizada.

No caso concreto, consta dos autos que a apelada comprovou o
envio da notificação prévia por e-mail para o endereço eletrônico fornecido pelo credor
(
Banco Santander S.A
.), conforme documentação juntada aos autos (ID. 162032941). Vejamos:

A mera alegação do apelante de que o e-mail não seria de sua titularidade
não afasta
a regularidade da comunicação, pois cabe ao consumidor manter seus dados atualizados junto aos credores.

Ademais, cumpre destacar que, mesmo diante da alegação de que o endereço eletrônico não pertenceria ao apelante, este
não produziu qualquer prova nesse sentido
, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, I, do CPC.

Assim, comprovado o
cumprimento do dever de notificação prévia
pela apelada, inexiste fundamento para a pretendida indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
LUCIANO FRANCISCO GUEDES,
para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025